Tribunal: TJDFT
Processo: 0726487-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora salarial em situações excepcionais, e desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família.
2. Na hipótese em exame, mostra-se indevida a pretensão da agravante/exequente de penhorar valores em caderneta de poupança (inferiores a 40 salários-mínimos) e de percentual dos proventos de aposentadoria das devedoras, diante da impenhorabilidade legal e da possibilidade de comprometimento do mínimo existencial.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.